Tribunal: STF
Processo: HC 187202
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Processual Penal. 3. Competência da Justiça Federal. Lavagem de dinheiro. Transnacionalidade do delito antecedente. 4. Impossibilidade de análise aprofundada de elementos fáticos em sede de habeas corpus. Ampla dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.